Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1001201-32.2020.8.11.0000
Agravante: ROSEMEIRE A DA COSTA SOUSA - ME
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ROSEMEIRE A DA COSTA SOUSA - ME, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança no 1019825-60.2019.8.11.0002, impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa no 20171328, 2017189613 e 2018771353 e da Taxa de Segurança Contra Incêndio referentes aos exercícios de 2013 à 2018.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, as taxas têm como fato gerador, o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público especifico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Argumenta que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto.
Afirma que a Suprema Corte, em sede de recurso com repercussão geral reconhecida (tema 16), sedimentou entendimento no sentido de que, “descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo impropria a atuação do Município em tal campo”.
Assevera que em recente decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes, nos autos do ARE no 972.352/MT, reputou-se como ilegítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, ao fundamento de que a remuneração deveria ocorrer por meio de imposto, independentemente do ente federativo a instituir o tributo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa no 20171328, 2017189613 e 2018771353 e da Taxa de Segurança Contra Incêndio referentes aos exercícios de 2013 à 2018.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
O Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional dispositivo legal que instituiu taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.
E nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.
Como se sabe, a declaração de inconstitucionalidade de tributo, via de regra, gera efeitos ex tunc.
Entretanto, em sede de modulação dos efeitos da decisão, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que, a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia ex tunc, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.
Destarte, tendo em vista que a ação mandamental visa ao sobrestamento da Taxa de Incêndio referentes aos exercícios compreendidos entre o ano de 2013 e 2018, não há falar em suspensão da exigibilidade do tributo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator